Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, § 1o, DO CPC. FALTA DE INTIMAÇÃO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO FÁTICA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida, razão pela qual devem ser conhecidos e providos para julgar o recurso inominado.
2. A Decisão Interlocutória, datada do dia 14/07/2020, foi clara ao determinar que a executada deveria ser intimada para, no prazo de 15 dias, providenciar a quitação da dívida. Nesse sentido, embora a parte autora tenha apresentado os cálculos atualizados do valor da condenação, antes do prazo, era dever do juízo ter certificado tal ato e aberto o prazo, com a devida intimação, para a parte ré/executada se manifestar, ou seja, cumprir a obrigação.
3. Diante de tal contexto, a inserção da multa se mostra indevida, devendo ser afastada dos cálculos da condenação.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Recurso Inominado conhecido e provido.